Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL CARACTERIZADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes".
2. De acordo com o § 1o do artigo 437 do Código de Processo Civil, “Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.
3. É vedado ao magistrado decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não foi oportunizada a manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Inteligência do artigo 10 do Código de Processo Civil.
4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, somente deve ser considerada nula a decisão proferida sem a oitiva da parte contrária, quando o documento for essencial para solução do litígio. Não havendo influência no julgamento, não estará configurada a nulidade, a despeito da inobservância da regra prevista no art. 437, §1o, do Código de Processo Civil. (AgRg no REsp 729.281/SP, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros e REsp 438.188/MG, 5.a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves). 4.1. Deve ser considerada nula a sentença fundamentada em fatos e documentos sobre os quais não foi assegurada a manifestação da parte prejudicada pela sentença exarada.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.